Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-89.2023.8.11.0090
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-89.2023.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 358.122.579-49 (EMBARGANTE), HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 048.207.379-96 (ADVOGADO), CLAUDINEI PICONI GASPAR - CPF: 003.741.049-05 (EMBARGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declara
ção contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à prova testemunhal, uso de fatos não debatidos, desconsideração de precedentes e falta de análise de tese relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração visam exclusivamente sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

4.

O acórdão analisou de forma fundamentada todas as alegações, afastando omissão ou contradição.

5.

Não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os precedentes citados, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, o que foi atendido no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 1.013, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI nº 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO SOARES DE OLIVEIRA

contra acórdão de id. 279510864
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos dos
Embargos à Execução, derivado da Execução de título extrajudicial n.º 1000275-67.2023.8.11.0090
.

Sustenta o embargante a existência de
omissão
e contradição no julgado, por
não ter se pronunciado sobre a necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegada simulação contratual, haver utilizado fatos não debatidos nos autos de primeiro grau, não ter considerado precedentes jurisprudenciais colacionados na apelação e não analisar tese relevante para o julgamento da causa. Requer o provimento dos Embargos para a reforma da sentença e a procedência dos Embargos à execução
(id. 281505895).

O embargado
CLAUDINEI PICONI GASPAR
,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação de multa por serem protelatórios (id. 284163380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto a necessidade de produção de prova testemunhal, por ter utilizado fatos não debatidos nos autos e não analisado os precedentes jurisprudenciais colacionados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, observo que o acórdão enfrentou de modo
direto e fundamentado
a alegação de cerceamento de defesa, afirmando expressamente que o Juízo de primeiro grau exerceu
faculdade legal
de julgar antecipadamente a lide, amparado nos elementos constantes dos autos (CPC, art. 355, I). Não há, portanto, omissão, mas
sim descontentamento
com a solução jurídica adotada, o que não se compatibiliza com a via dos embargos.

O argumento do embargante de que fatos novos teriam sido considerados no julgamento da Apelação também não se sustenta, pois a aplicação da
teoria da causa madura
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, do CPC,
legitima o enfrentamento da matéria diretamente pelo Tribunal
, inexistindo, portanto, qualquer omissão nesse ponto.

Sustenta, também, que o acórdão deixou de analisar precedentes jurisprudenciais colacionados em sua Apelação. Contudo, como bem asseverado pela jurisprudência,
não há obrigatoriedade de o julgador se manifestar expressamente sobre cada precedente ou artigo legal invocado
, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como feito no caso concreto.

Ainda, a suposta contradição entre o reconhecimento da validade do título executivo e a negativa de produção de prova testemunhal alegada pelo embargante também não procede. O julgado foi
linear e coerente
, partindo do pressuposto da
presunção de veracidade do título
e da ausência de simulação para infirmá-lo, reputando desnecessária a dilação probatória. A contradição que autoriza embargos é a
interna ao julgado
, o que não se verifica neste caso.

Os argumentos trazidos pelo embargante demonstram apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025